Tribunal: TJSP
Processo: 1004012-26.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – Insuficiente a perícia médica em relação aos elementos referentes à capacidade laboral e dependendo o julgamento de prova técnica, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que seja ela refeita.